Tribunal: TJMT
Processo: 1015493-51.2024.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015493-51.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores Oriundos de Corrupção]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[GEIZYANE SANTOS NASCIMENTO - CPF: 050.762.431-97 (APELANTE), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal. Apelação criminal. Restituição de veículo apreendido. Ausência de comprovação da propriedade e licitude da origem do bem. Manutenção da medida constritiva. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de restituição de veículo Hyundai HB20s 1.0 Comfort, placa GHH8J99, apreendido no bojo da “Operação
Ragnatela
”, na qual se investigam os crimes de organização criminosa, lavagem de capitais e corrupção ativa.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há prova inequívoca da titularidade do bem, conforme exigido pelo art. 120 do CPP; e (
ii
) verificar se o automóvel apreendido configura
ou não
instrumento, produto ou proveito de infração penal.

III. Razões de decidir

3. A análise dos autos revela a ausência de elementos probatórios suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a propriedade do veículo pela apelante, cuja alegação de empréstimo do bem ao acusado não se encontra amparada por qualquer documento.

4. Ainda que apresentado CRLV em nome da apelante e declarações de terceiros, tais elementos, isoladamente, não elidem a presunção de que o automóvel possa ser objeto de atividade criminosa, notadamente em face de indícios robustos de sua utilização por organização criminosa.

5. O art. 120 do CPP exige, como requisito para a restituição, a inexistência de dúvida quanto ao direito do reclamante, sendo incabível a devolução de bem cuja titularidade legítima e licitude da origem sejam duvidosas.

6. A vinculação do bem a ações de ocultação patrimonial típicas da lavagem de capitais, inclusive com indícios de recebimento de valores de empresa ligada aos investigados pela apelante, reforça a necessidade de preservação da medida constritiva como meio de garantir a eficácia da persecução penal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A restituição de veículo apreendido exige prova inequívoca da titularidade legítima. Havendo dúvida sobre a real propriedade e indícios de utilização do bem em práticas de lavagem de capitais, é válida a manutenção da constrição judicial.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP,
arts
. 118 e 120; Lei n. 12.850/13,
arts
. 2°, §4°, II; Lei n. 9.613/98, art. 1° e CP, art. 333, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1000745-32.2024.8.11.0036, Rel. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 04.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se
de recurso de apelação criminal interposto por
Geizyane
Santos Nascimento
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou
improcedente
o pedido de restituição do veículo
Hyundai
HB20s
1.0
Comfort
, na cor b
ranca
,
de placa GHH8J99,
chassi
9BHBG41CAJP801359
,
apreendido
em posse de
Joanilson
de Lima Oliveira
nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 10006245-61.2024.8.11.0042, vinculado à Ação Penal n.
1003813-40.2022.8.11.0042,
no âmbito da
“Operação
Ragnatela
”
, na qual
se apura
a prática dos crimes de
organização criminosa

agravada pelo concurso de funcionário público
, lavagem de capitais e corrupção ativa
–
art. 2°, § 4°, II, da Lei n. 12.850/13
,
art. 1° da Lei n. 9.613/98 e art. 333, parágrafo único, do Código Penal.

A
apelante, forte nas razões que se encontram no ID
267052287
,
alega ser legítima
proprietári
a
do be
m, sustentando que
havia apenas emprestado o veículo a
Joanilson
– acusado na Ação Penal mencionad
a
– durante o período de dois dias,
razão pela qual
requer a restituição do
automóvel.

Nas contrarrazões que vistas no ID
267052296
, o Ministério Público plei
teia o desprovimento
do recurso defensivo,
sustentando a legalidade da manutenção da medida constritiva em razão dos indícios de que o bem é objeto ou instrumento dos delitos investigados na denominada “Operação
Ragnatela
”.

Nesta instância revisora,
a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer encontradiço no ID
269379276
, opina pelo desprovimento deste recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme asseverado no relatório,
a
apelante requer a reforma da decisão que indeferiu o pedido de restituição do veículo
Hyundai
HB20s
1.0
Comfort
, na cor b
ranca
,
de placa GHH8J99,
chassi
9BHBG41CAJP801359
. Entretanto, o
pedido não merece ser acolhido.

C
onsta dos autos que o veículo foi apreendido em
5
de junho de
2024, no
endereço Condomínio Iguatemi
Residence
,
n.
24
,
em posse de
Joanilson
de Lima Oliveira
,
vulgo
“
japão
”
, apontado como
o responsável
pelo recolhimento de valores provenientes do tráfico de entorpecentes
e
outras atividades ilícitas associadas à
organização
criminosa

c
omando
v
ermelho, conforme denúncia nos autos da ação penal correlata.

E, e
mbora
a
apelante alegue
ser a legítima proprietária do bem e afirme que havia apenas emprestado o veículo a
Joanilson
por um curto
período
,
a defesa não foi capaz de
assegurar
tais alegações, na medida em que não apresentou qualquer comprovante de tal “negociação”, estando essa versão isolada nos autos, e, por consequência, subsistindo dúvida acerca da real propriedade do bem em apreço.

Além disso, em
que pese

Geizyane

tenha apresentado o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular em seu nome e declarações de terceiros informando que o veículo pertence
a ela, tais documentos não são suficientes para desconstituir os fundamentos da sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Aliás,
a aná
lise
do presente caso deve
considerar,
além do
art. 118
do Código de Processo Penal, também o disposto no art. 120,
caput
,
do mesmo
Codex
,

o qual dispõe que “
A
restituição, quando cabível, será ordenada pela autoridade
policial ou pelo juiz, mediante termo nos autos,
desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
.
”

In
casu
,

há incerteza quanto à titularidade do veículo,
como
também estão presentes indícios robustos de que o bem é objeto ou proveito de atividade criminosa, o que reforça a legitimidade e necessidade da constrição cautelar.

A propósito
, conforme registrado pelo Ministério Público e reforçado pelo juiz sentenciante, é possível que a apelante tenha sido utilizada pelos integrantes da organização criminosa com o intuito de ocultar bens – dentre eles, o automóvel em discussão nestes autos – prática comum no contexto dos crimes
de lavag
em
de dinheiro, como no caso em
apuração na
a
ção
p
enal
originária.

De fato, n
esses casos,
embora
terceiros
constem como proprietários formais,
eles
não detêm o controle ou a posse do bem, que integra
, realmente,
o patrimônio
dos criminosos.

Nesse sentido, a
jurisp
rudência deste Tribunal de
Justiça é pacífica ao vedar a restituição de bens que se encontram em tais condições:

Ementa: Direito Processual Penal. Pedido de restituição de veículo apreendido. Ausência de comprovação inequívoca da propriedade do bem. Constatado o fenômeno processual da litispendência. Manutenção da decisão que extinguiu o incidente sem resolução do mérito. Recurso desprovido.

I. Caso em exame:

1. Pedido de restituição do veículo Toyota/Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2010, placa NPB2C09, apreendido no âmbito da Ação Penal n. 1000133-94.2024.8.11.0036, que apura a prática de furto. O recorrente alega ser terceiro de boa-fé, mas o pedido foi extinto sem resolução de mérito pelo juízo de origem, em razão de litispendência.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para o acolhimento do pedido de restituição do bem apreendido ou, alternativamente, para que o mérito do pleito seja analisado pelo juízo de primeiro grau.

III. Razões de decidir:

3.
O veículo em questão foi apreendido em posse de terceiro suspeito da prática do crime de furto, sendo duvidosa a propriedade
do recorrente em razão de inconsistências nos documentos apresentados.

4. O recorrente já formulou pedidos anteriores de restituição, ambos indeferidos, sem que tenha apresentado novos elementos a justificar a análise do mérito no presente incidente.

5. A extinção do pedido em razão da litispendência foi acertada, pois o incidente anterior ainda estava em tramitação à época da distribuição deste.

6.
A restituição de bens apreendidos exige prova inequívoca da titularidade legítima, nos termos do art. 120 do CPP, o que não se verificou nos autos.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A existência de dois pedidos de restituição com as mesmas partes, causa de pedir e o pedido autoriza a extinção do segundo, sem resolução do mérito, por força da litispendência.
”

“
A restituição de bem apreendido exige prova inequívoca de propriedade. Havendo dúvida em relação ao verdadeiro dono do veículo apreendido, deve a parte interesse recorrer ao juízo cível para comprovar suas alegações
”.

_______

Dispositivo relevante citado: CPP, art. 120.

(TJMT. N.U 1000745-32.2024.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 05/02/2025
)

Além disso
,
cumpre registrar que
foi verificado
que
Geizyane
recebia transferências de valores
de uma empresa pertencente aos acusados na Operação
Ragnatela
, possivelmente provenientes de atividades ilícitas, reforçando a dúvida que paira sobr
e
a propriedade real e a licitude do automóvel.

Assim
sendo
,
fica evidente que
no presente caso

não
se
demonstr
ou

a
propriedade
inequívoca
do bem,
tampouco de que ele não
é objeto ou proveito de atividade criminosa
,
motivo pelo qual
impõe-se a manutenção da medida constritiva.

Por derra
deiro
,
salienta-se que
que o veículo
em questão
permanece relevante para o deslinde da persecução penal, haja vista
que se apura a prática
dos crimes de organização c
riminosa e lavagem de capitais,
inclusive a prática de atos de dissimulação e ocultação de bens e valores oriundos das infrações penais supostamente cometidas no interesse da facção criminosa, pelo réu
Joanilson
de Lima Oliveira
–
já formalmente denunciado nos autos da Ação Penal n
.
1003813-
40.2022.8.11.

Em razão disso,
revela-se patente a imprescindibilidade da manutenção da constrição judicial, como medida cautelar indispensável à eficácia da instrução criminal e à salvaguarda da utilidade do provimento final.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao presente recurso interposto por
Geizyane
Santos Nascimento
,

mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025